Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707351-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME, ANTONIO GARCIA NAVARRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos dos Embargos a Execução no 0713796-87.2020.8.07.0020 contra ele opostos por ANTONIO GARCIA NAVARRO e NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME (agravados/executados), indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça. Eis o teor do decisum questionado (ID. 84728729 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargado, pois na ação de execução ele efetuou o recolhimento das custas iniciais e porque causa bastante estranheza alguém detentor de um crédito de 320 milhões de reais não ter nada a declarar em seus impostos de renda. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. (...)” Em suas razões recursais (ID. 23984615, p. 01-36), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “ajuizou ação executiva em face dos Agravados, onde é credor do valor atualizado de R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), em decorrência de um contrato de confissão de dívida datado de dia 10 de agosto de 2018, no qual o embargante teria se comprometido a pagar-lhe o valor total do débito, 30 (trinta) dias após a data da assinatura do termo.” (p. 04); b) a despeito de ter recolhido as custas iniciais do processo de execução, houve mudança superveniente de suas condições financeiras, o que lastreou o pedido de concessão da gratuidade da justiça (p. 05); c) acostou alguns documentos comprobatórios de suas alegações, bem como declaração de pobreza, elementos que autorizam a concessão do benefício (p. 06); d) a decisão questionada é nula, pois, caso o Magistrado entenda que não há elementos que autorizem o deferimento da gratuidade, deve oportunizar prazo para que o requerente possa evidenciá-los, o que não ocorreu na situação em tela (p. 08-09); e) a situação do agravante, à época do ajuizamento da execução, era bem distinta da que é hoje, pois, no período entre 2019 e 2020, esteve preso acusado de um crime que não cometeu e que ainda está pendente de julgamento definitivo, estando desempregado há mais de dois anos, sem olvidar de que o cenário atual em decorrência do COVID-19 dificulta mais ainda a obtenção de renda (p. 20); f) suas despesas e custas do processo vinham sendo pagas por sua companheira que, por sinal, faleceu no inicio deste ano vítima de leucemia (p. 20); g) o elevado valor da expectativa de credito a ser recebida (argumento usado na origem) não significa, por si só, que o recorrente possua condições financeiras para arcar com as custas do processo (p. 25) Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo aos autos de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade requerida (p. 36). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V e parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso –, precisa ser analisada com maior cautela por este órgão recursal, mormente diante das peculiaridades do caso em exame, já que, embora o embargante informe ter sido preso por um período e estar desempregado, o crédito vindicado na origem é de grande monta (superior a trezentos milhões de reais), o que dá indicativo de que o agravante/exequente, como empresário, possui patrimônio incompatível com o benefício vindicado. Acerca do risco de dano, a decisão recorrida já consignou que procederá com o julgamento antecipado em breve, o que pode ensejar tumulto processual com a perda do objeto deste recurso e prejuízo aos atos processuais aqui praticados, o que deve ser evitado. Por isso, reputo relevante obstar, por ora, o seguimento dos autos de origem, para compreender melhor os fatos. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para autorizar o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo, bem como para sobrestar o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora